Tribunal: TJSP
Processo: 1002072-41.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CCF - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência - Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência de falha na prestação dos serviços, em razão da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes da ré, sem

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CCF - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência - Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência de falha na prestação dos serviços, em razão da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes da ré, sem que houvesse sua notificação prévia – Dano moral, contudo, não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que se considerasse indevida a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela ré, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – III – Honorários advocatícios que devem ser fixados de forma a remunerar de maneira justa e adequada o patrono da parte vencedora – Hipótese em que o proveito econômico obtido consiste apenas no cancelamento do apontamento do nome da autora dos cadastros da ré, em relação ao cheque discutido na inicial - Ocorre que, não se tem notícias, nos autos, acerca do valor do aludido cheque, assim, não há como se adotar, na hipótese, o referido aludido critério para fixação de honorários advocatícios - MM. Juiz 'a quo' que acertadamente fixou os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em 01 salário mínimo, o qual remunerará de forma justa e digna o competente profissional – Inteligência do art. 85, §§2o e 8o, do NCPC – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela ré, ofertando contrarrazões ao apelo da autora, e tendo em vista o fato de a autora ter sido integralmente vencida no seu apelo, fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos pela autora ao patrono da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em mais R$300,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."